Tribunal: TJDFT
Processo: 0742854-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0742854-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO LOPES CARNEIRO AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAUSTO LOPES CARNEIRO contra a decisão que, na “AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA” ajuizada em face do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de ação despejo c/c pedido de cobrança. A empresa requerida, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME, foi devidamente citada no feito, Id 65779749 - Pág. 1 O autor em manifestação nos autos, Id 70446984 - Pág. 1 requereu a desistência do feito em relação ao fiador Thiago de Toledo Ribas, bem como formulou pedido liminar de desocupação sob o argumento de que o contrato de locação firmado entre as partes está sem garantia locatícia, tendo em vista a desistência da ação em face do único fiador. Depósito de caução, Id 70446986 - Pág. 1. Decido. Sem empecilhos à desistência parcial, passo à análise do pedido liminar, requerido pelo autor com fulcro no art. 300 do CPC, Id 70446984 - Pág. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que não restou comprovado o risco de dano pela permanência do requerido no imóvel, eis que não houve mudança da situação fática desde o recebimento da inicial. De outro giro, considerando que o contrato de locação firmado entre as partes possui cláusula de garantia na modalidade "fiança", não há como deferir liminarmente a desocupação do imóvel, ainda que o autor tenha desistido do prosseguimento da ação judicial contra o fiador. Dessa forma, ausentes os elementos caracterizadores conforme preceitua o artigo 300 do CPC, indefiro a liminar. Com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência em relação ao requerido Thiago de Toledo Ribas, determinando a sua exclusão do polo passivo. Altere-se no PJe o polo passivo do feito. Intime-se pessoalmente a empresa requerida CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME para que apresente defesa no prazo legal, nos termos do art 335 § 2o do CPC. O Agravante sustenta que, apesar devidamente citada, a Agravada não purgou a mora. Salienta que, ante da extinção da fiança, o contrato de locação está desprovido de qualquer garantia. Acrescenta que foi prestada caução correspondente aos últimos 3 (três) meses de aluguel. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “despejo liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, com a expedição do competente mandado”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 19968824). É o relatório. Decido. Em se tratando de ação de despejo de imóvel não residencial por falta de pagamento de aluguéis, a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado é disciplinada no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo; A locação é garantia por fiança até a efetiva desocupação do imóvel e, assim, a pretensão emergencial não atende a essas exigências legais. A desistência da ação em relação ao fiador produz efeitos estritamente processuais e por isso não induz à extinção da fiança. Acrescente-se o disposto no artigo 9o da Lei 14.010/2020, que institui o “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator